Tribunal: TJBA
Processo: 8060458-55.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8060458-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, 2º, DO CP). RÉU FORAGIDO. CITAÇÃO EDITALÍCIA INATENDIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RÉU JÁ CONDENADO POR SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL (ART. 312 DO CPP). RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra Decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 8158630-97.2023.8.05.0001, da lavra do MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pleito de Prisão Preventiva formulado pelo Parquet, substituindo a segregação cautelar por medida atípica, qual seja, a suspensão temporária do CPF do Acusado. Ao fundamentar o ‘decisum’, a MM Juíza sustentou que a providência adotada seria suficiente para compelir o réu ao comparecimento em juízo. II - Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da Decisão para que seja decretada a prisão preventiva do Recorrido, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Argumenta que, além de presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, há necessidade premente da medida segregativa “visando não somente a garantia da ordem pública, como, sobretudo, para a certeza da aplicação da lei” (ID 91957885). III - Assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Como se sabe, nada obstante o não comparecimento do Réu a Juízo após citação editalícia não implique, de forma automática, a decretação da custódia preventiva, é sempre possível a adoção da custódia cautelar caso preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes. IV - Conforme assinalado pelo Recorrente em suas razões, restou constatado que o Réu responde a processo de Execução Penal (autos de n° 0303337-13.2017.8.05.0001), em que houve unificação das penas impostas nas ações penais n° 0559779-20.2014.8.05.0001, n° 0363548-54.2013.8.05.0001, n° 0530524-41.2019.8.05.0001 e nº 0401211-37.2013.8.05.0001, revelando-se, portanto, contumaz na prática de delitos, o que legitima e justifica sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. V - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. VI – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para determinar a Prisão Preventiva, nos termos requeridos pelo Parquet. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8060458-55.2025.8.05.0000, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.